Tribunal: TJDFT
Processo: 0724664-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0724664-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: PATRICIA BRITO FERNANDES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Central Nacional Unimed em face da r. decisão (ID 129994605, da origem) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais movida por Patrícia Brito Fernandes, assistida pelo namorado Marcelo Euclides de Almeida, deferiu tutela de urgência para determinar à Agravante que autorize a internação da Agravada em leito de UTI, bem como a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que incidirá até o cumprimento da decisão judicial. Defende ser legal a recusa da operadora do plano de saúde de custeio de internação em UTI, dentro do cumprimento do período de carência, e que em casos de urgência/emergência o atendimento será limitado às primeiras 12 horas, o que foi devidamente autorizado à Agravada. Argumenta que a multa diária foi fixada de forma desarrazoada e desproporcional, sem limitação de valor, e que pode superar o valor atribuído à causa e o proveito econômico pretendido. Requer a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do recurso. É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. Conforme se extrai dos autos, a Agravada é beneficiária do Plano Coletivo por Adesão (Hospitalar + Obstetrícia), com vigência até 19/12/2023 (ID 129994301, pág. 2), patrocinado pela Agravante, e ingressou no pronto socorro do Hospital Anchieta, em estado grave, dado o diagnóstico de pneumonia e sepse, sendo-lhe indicada a internação hospitalar em caráter de urgência, ante o risco de morte (ID 129994301, pág. 4). Ocorre que a aludida internação não foi autorizada pela Ré/Agravante, em razão da vigência do prazo de carência cumprido pela Agravada. Frise-se que esse foi o segundo ingresso em hospital da rede credenciada, uma vez que, após a primeira negativa de internação, a Agravada realizou tratamento ambulatorial, sem sucesso, pois a doença evoluiu. Segundo a jurisprudência do c. STJ, em casos como o que ora se apresenta, há abusividade na limitação de internação hospitalar em razão do não cumprimento de carência. Confira-se, a propósito, o seguinte aresto: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. PROCEDIMENTO DE EMERGÊNCIA.LIMITAÇÃO DA INTERNAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO. DESCABIMENTO. SÚMULA 302 DO STJ. SENTENÇA E ACÓRDÃO REFORMADOS. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA QUE SE IMPÕE. AFERIÇÃO DO PERÍODO PELO QUAL PERDUROU A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS.IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência pacífica desta Casa dispõe que ‘a cláusula contratual que prevê prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde não é considerada abusiva, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência’ (AgInt no AREsp 1.269.169/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 11/9/2018, DJe 18/9/2018). 2. Outrossim, o prazo de internação não se limita às 12 (doze) primeiras horas, segundo estabelece a redação da Súmula 302 do STJ: ‘é abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado’. 3. A modificação da conclusão delineada no acórdão recorrido, no sentido de que a situação de emergência subsistiu de 11 a 20/2/2006, e o acolhimento da tese da agravante, de que a circunstância de urgência se deu apenas no dia 11/2/2006, demandariam necessariamente o revolvimento dos fatos e das provas dos autos, atraindo, assim, o óbice disposto na Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp 1796795/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019) Acrescente-se que, nos termos do enunciado da Súmula n.o 597 do referido Tribunal, “a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação.” Resta evidenciado no caso em apreço a gravidade do quadro da paciente, acometida de pneumonia e sepse, com insuficiência respiratória aguda, o que demonstra não só a urgência/emergência na internação, como também a necessidade que ela persista enquanto durar o tratamento, sem prazo determinado, uma vez que há risco de morte. Portanto, inviável reconhecer a probabilidade do direito. Também não se evidencia o periculum in mora, pois, na hipótese de provimento do presente recurso, terá a Agravante a possibilidade de cobrar os valores indevidamente despendidos. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator